Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706600-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS COSTA LUZ Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa e utilizar o vencimento do cargo efetivo do mês de março de 1990 como base de cálculo para o valor devido. Além disso, a decisão determinou que o "quantum debeatur" deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora pelo índice aplicado à caderneta da poupança (ID no 8200335, págs. 1-3, proc. 0711605-46.2018.8.07.0018). O recurso foi suspenso até que o Plenário do STF apreciasse o pedido de modulação de efeitos do acórdão prolatado no RE no 870.947 (ID no 8227693, págs. 1-3). O agravante informou que não mais persiste interesse recursal, conforme petição de ID no 17026413. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. O agravante esclareceu que não tem mais interesse na apreciação do seu recurso, conforme ID no 17026413, o que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o recurso interposto pelo Distrito Federal, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro